Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750522-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILARIO PIOLA EMBARGADO: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por HILARIO PIOLA (ID 53619341) em face de EDMILSON DE SOUSA BRITO e WANDERSON DE SOUSA BRITO, ante o acórdão (ID 62531409) assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMAL E SOLENE. PROPRIEDADE TRANSMITIDA APÓS O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. 2. Os embargos de terceiro são ação atribuída àquele que não é parte do processo originário, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre um bem do qual é proprietário ou possuidor. 3. O contrato de compra e venda de imóvel é negócio formal e solene, em que a propriedade só é transmitida após o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, a aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil. 4. Os documentos apresentados para demonstrar os direitos que apelante exerce sobre o bem se limita ao instrumento particular de compra e venda firmado com o executado na ação de execução. Não havendo qualquer registro da alegada aquisição da Fazenda Palmeiras na matrícula do imóvel rural. E tais, documentos não são suficientes para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do bem. 5. Não sendo possível aferir que o bem em questão é de propriedade do Apelante não há respaldo legal para obstar a penhora do bem em questão. 6. O contrato em questão foi firmado por mero instrumento particular, não tendo sido lavrado por meio de escritura pública que pudesse atestar a efetiva data em que foi celebrado. Além disso, o referido instrumento é desprovido de testemunhas que pudessem confirmar o momento de sua subscrição. 7. O art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Ocorre que o Embargante não produziu quaisquer outras provas nos autos acerca do alegado negócio, quer por meio de certidões negativas ou comprovantes de pagamento ou ainda por produção de prova testemunhal. Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 62918322), a Embargante sustenta que há omissão no acórdão: 1) ao considerar que a sua pretensão não merecia acatamento ao passo que se opõe aos argumentos aventados por CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY no cumprimento de sentença n. 0034964-11.2004.8.07.0001, desconsiderou que ele não detinha qualquer ciência ou ingerência na matéria alegada nos autos originários, se perfazendo a oponibilidade de seu legítimo direito face à pretensão executória do embargado; 2) quanto a desnecessidade de registro de compromisso de compra e venda para validade da transferência de posse, deixando de observar o disposto na Súmula n. 84 do. STJ; 3) quanto a dispensabilidade de comprovação de transferência financeira para comprovação da data em que perfectibilizada a transferência de propriedade do bem imóvel em discussão, diante do teor dos sucessivos aditivos contratual e contrato de arrendamento, e da real vontade dos celebrantes, evidenciada pelas cláusulas dos instrumentos. Pede o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios de omissão existentes no acórdão, uma vez que manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter a penhora que recai sobre o imóvel do Embargante, em frontal omissão quanto aos arts. 674, §1o e 373, § 1o do CPC e arts. 134 e 1.225, inc. VII do Código Civil. Subsidiariamente, requer que os embargos sejam conhecidos para fins de prequestionamento, tendo em vista a violação à lei federal. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024 11:34:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador